Tribunal: TCU
Processo: 030.646/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 13) interposto por Jade Almeida Prometti, ex-servidora do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, contra o Acórdão 3.032/2021-TCU-2a Câmara (peça 8), que teve como Relator o Ministro Raimundo Carreiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Jade Almeida Prometti, vinculada ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 3032/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.